Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-70.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006613-70.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIUSA QUIRINO DA SILVA - CPF: 032.242.069-50 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1006613-70.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Mariusa Quirino da Silva

Recorrido(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 305

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – EVIDÊNCIAS DE QUE A SERVIDORA PARADIGMA AUFERIA REMUNERAÇÃO SUPERIOR EM RAZÃO DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – EFEITO CASCATA EVIDENCIADO – POSTERIOR RETIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO EM RELAÇÃO A VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – REMUNERAÇÃO RECEBIDA ATUALMENTE DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA – DISPARIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, por intermédio do qual a reclamante, servidora pública municipal, pretendia a retificação do seu vencimento-base, a fim de ser equiparado ao da servidora
Vanusa Delmonico de Oliveira Araujo,
bem como a percepção dos valores retroativos desde outubro/2015.

2.

Da análise dos autos, vê-se que a servidora demandante e a apontada como paradigma são ocupantes do cargo de “ajudante de serviços gerais”, laboram no mesmo local e entraram em exercício em datas próximas. No entanto, a reclamante aduz que, por longo período, percebeu remuneração inferior à da outra servidora, motivo pelo qual postula a equiparação e o pagamento retroativo das diferenças salariais.

3.

Em sua defesa, o Município recorrido demonstrou que ambas as servidoras tomaram posse sob a égide da Lei Municipal nº 2.875/2008, porém a reclamante, em 08/03/2012, requereu a adesão ao Plano de Cargos específico da Educação, conforme fora oportunizado pela Lei Complementar nº 163/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 70/2012.

4.

Aduz que, por essa razão, houve diferença no enquadramento das servidoras, em razão de estarem submetidas a carreiras diversas. Acolhendo aludida argumentação, a sentença julgou improcedentes os pedidos.

5.

Diferentemente do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que o Decreto nº 105/2016 revogou o Decreto nº 70/2012, tornando sem efeito todos os enquadramentos dos servidores administrativos detentores de cargos não previstos na Lei Complementar nº 163/2012, o que era o caso da reclamante, motivo pelo qual sua carreira voltou a ser regida pela Lei Municipal nº 2.875/2008. Assim, o fato da opção, á época, pelo enquadramento em plano de cargos diversos, não justificaria eventual disparidade atual da remuneração, posto que ambas as servidoras têm suas carreiras regidas pela mesma legislação desde 2016.

6.

Aliás, o Município recorrido demonstrou nos autos que, na atualidade, as servidoras possuem igual enquadramento e percebem idêntica remuneração, justificando que a diferença salarial apurada entre as partes em anos anteriores decorre da
elevação em nível de forma acrescida, que era aplicada pela Municipalidade.

7.

Em razão disso, a servidora paradigma, que obteve elevação funcional em 2015, percebia os acréscimos de 15% e 25%, referentes aos níveis II e III na carreira, acumulados, o que acabou sendo considerado indevido pelo ente municipal, que passou a aplicar apenas o percentual do último nível logrado pela servidora, após retificação em 2018.

8.

Esta E. Turma Recursal já enfrentou o tema em oportunidades anteriores, possuindo entendimento consolidado no sentido de que
a melhor leitura da lei de regência da carreira dos servidores públicos de Tangará da Serra induz à conclusão de que a forma inicial de cálculo das remunerações era indevida, sendo que o servidor haverá de ser enquadrado conforme a graduação de que dispuser, não se tratando de acréscimos cumulativos, mas sim de mudança de faixa remuneratória para o último nível a que lograr direito

(N.U. 10008225220228110055, 09/11/2022; N.U.
1009300-20.2020.8.11.0055, 08/12/2022
).

9.

Do cotejo desses elementos, portanto, tem-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, por fundamento diverso, eis que não se pode determinar a equiparação salarial entre as servidoras quando evidenciado que a remuneração a maior, percebida pela servidora paradigma à época da disparidade, decorria de pagamento indevido pela Administração Municipal, haja vista a errônea interpretação da lei de regência da carreira.

10.

Parecer do Ministério Público no ID 152098672, pelo qual o
Parquet
informou
o desinteresse na intervenção neste caso.

11.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023